Tribunal: TJBA
Processo: 8103353-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8103353-04.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): APELADA: JÉSSICA ARAÚJO DE SÁ FRANÇA Advogado(s): MARIA LUANE SANTOS CRUZ ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE. EMBASA. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA FORNECEDORA. TELAS SISTÊMICAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA RECORRIDA OU DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8103353-04.2020.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.